Tribunal: TJDFT
Processo: 0007792-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processo : 0007792-58.2018.8.07.0016 DESPACHO Cuidam os autos de ação ordinária com pedido liminar, na qual a Promotoria de Justiça manifestou[1] pela desnecessidade de atuação ministerial no feito. Entretanto, tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] id. 14310763